Tribunal: TJES
Processo: 5002598-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002598-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIANO VIANA DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002598-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
JULIANO VIANA DOS SANTOS
E
CINTIA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
de instrumento interposto
por JULIANO VIANA DOS SANTOS
e

CINTIA OLIVEIRA DA SILVA contra
a
decisão
(fl.
123/124)

proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
de Iúna, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais
nº 0000931-56.2019.808.0028
que move
m
contra EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR, determinou-lhe
s
que realizasse
m
a colheira do café objeto do contrato de parceira rural, ficando com
o
depositário
s
, e preservando 50% da safra para o agravado.

Sustentam: (1) ingressaram em juízo requerendo a declaração da rescisão contratual, bem como suas devidas indenizações; (2) o agravado apresentou contestação impugnando os pedidos e na sequência os recorrentes apresentaram réplica; (3) os autos estão parados pendentes de instrução/produção de provas; (4) impossibilidade do agravado requerer em nome próprio direito alheio, porque este requereu que fosse autorizado ao agravante colher os frutos do café; (5) os agravantes respondem por si, não precisam que o agravado pleiteie em seus nomes; (6) a decisão é
extra petita,
porque o agravado requereu que fosse autorizado aos agravantes realizar a colheita e o juiz determinou a realização da colheita, quando deveria simplesmente autorizar; (7) são meros lavradores, não possuindo estrutura para colher o café nesse momento, tal decisão é humanamente impossível de cumprir, pois se iniciar a preparação da colheita no dia da interposição do agravo de instrumento só ira terminar no mês de março de 2021, quando os frutos são imprestáveis; e (8) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requereram a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar nula a decisão recorrida.

Decisão (fls. 122/128) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (Vide certidão – fl. 131).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002598-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
JULIANO VIANA DOS SANTOS
E
CINTIA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O presente agravo de instrumento, autuado e registrado sob o n°
5002598-
42
.2020.8.08.0000,
é funcionalmente ligado ao processo do agravo de instrumento nº
5002595-
87
.2020.8.08.0000,
do qual sou relator,
interposto contra decisão exarada

n
a ação de rescisão contratual nº
0000932-41.2019.8.08.0028 ajuizada por Vitor Viana dos Santos contra EBERTH ALVES MACHADO JÚNIOR,
o ora agravado
.

Na hipótese,
a decisão agravada foi
proferida
na ação
nº 0000931-56.2019.8.08.0028,
ajuizada pelos ora agravantes contra o agravado
e

tem o mesmo objeto da ação de revisão contratual na qual foi proferida a decisão
cujos fundamentos foram
coarctad
os

através d
o agravo de instrumento nº

5002595-
87
.2020.8.08.0000
.

Averbe-se, ademais, que ditas ações também têm conexão com a ação de rescisão contratual nº 0000929-86.2019.8.08.0028, ajuizada por Angela Aparecida Viana dos Santos contra EBERTH MACHADO JUNIOR, o ora agravado.

A conexão
entre tais ações se verifica
porque todas t
ê
m
a
mesma causa de pedir, qual seja,
a rescisão dos contratos de parceira
agrícola
que o agravado mant
em
com Vitor Viana dos Santos, com Juliano Viana dos Santos e Cíntia Oliveira da Silva e
com
Angela Aparecida Viana dos Santos, todos integrantes do mesmo núcleo familiar e que ocupava
m
anteriormente a terra em razão do contrato de parceira
agrícola
que o agravado
já
mantinha com o falecido genitor dos autores
das respectivas
aç
ões

(CPC, art. 55, caput e § 3º)
,
dentre os quais os agravantes,

do que decorre que deverão ser julgadas simultanea
me
nte para se
evitar decis
ões
conflitantes.

A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção que estipularem.

Deste modo,
no contrato de parceria há a divisão de lucros entre o parceiro outorgante e o parceiro outorgado, havendo a partilha dos riscos mesmo em se tratando de hipótese de força maior/caso fortuito do empreendimento rural.

C
onfira-se o
art.
4º
do Decreto Federal nº
59.566
/66
que, dentre outras providências, regulamenta as Seções I, II e III do Capítulo IV do Título III da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, Estatuto da Terra, e o Capítlo III da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966 que fixa normas de Direito Agrário, dispõe sobre o sistema de organização e funcionamento do Instituo Brasileiro de Regorma Agrária, e dá outras providências.

“
Art. 4º. Parceria

rural

é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel
rural
, de partes do mesmo, incluído ou não benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos de caso fortuito e da força maior do empreendimento
rural
, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da
lei (art.
96
,
VI
do
estatuto da terra
).

Parágrafo único. Para os fins deste Regulamento denomina-se
parceiro
-outorgante, o cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; e
parceiro
-
outorgado
, a pessoa ou o conjunto familiar, representado pelo chefe, que os recebe para os fins próprios das modalidades de
parceria

definidas no art. 5º.

E
a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, na qual foi exarada a decisão agravada, tem como objeto o pedido de rescisão de contrato de parceria agrícola firmado entre os agravantes e o agravado.

O agravado, objetivando que a safra de café plantada não fosse perdida, requereu que os agravantes promovessem a colheita e ficassem como depositários dos frutos colhidos.

Tal pedido, portanto, é uma simples consequência da continuidade do contrato de parceira agrícola, iniciado em 28/01/2015 e com término previsto para 30/09/2021, pelo qual os agravantes se comprometeram em plantar e colher a lavoura de café, conforme as cláusulas 1ª e 4.1 do contrato de parceira rural.

Ei-las:

1ª. “O PARCEIRO – PROPRIETÁRIO entrega ao PARCEIRO – LAVRADOR em Parceira Agrícola, UMA ÁREA DE TERRAS MEDIDO 2,5 HECTARES, CONTENDO 10.000 (dez mil) cafeeiros no espaçamento de 2,5 x 1.0 com benfeitorias, para que o PARCEIRO – LAVRADOR e/ou agregados que por eles poderão ser contratados sob a sua exclusiva responsabilidade, possa cultivar na referida área de terras de acordo com os cuidados necessários, as recomendações técnicas dos órgãos governamentais ou que forem acordadas entre as partes e as cláusulas seguintes:

(....)

4ª. OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO – LAVRADOR

4.1 – Entregar ao PARCEIRO – PROPRIETÁRIO, logo após a colheita, sua participação, na proporção do dia 50% (cinquenta por cento) sobre a produção do café, seco e beneficiado.”

O agravado não pleiteou direito alheio em nome próprio, tão somente que os agravantes fossem compelidos a colher a safra de café objetivando preservá-la e ao seu direito a 50% (cinquenta por cento) dos frutos colhidos.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO AGRÁRIO. PARCERIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA. INADIMPLEMENTO DO PARCEIRO OUTORGADO. PAGAMENTO. FALTA DE PROVA. ART. 319 DO CC. RESCISÃO CONTRATUAL. RETIRADA DE ANIMAIS DO PARCEIRO OUTORGANTE. RESSARCIMENTO DEVIDO. VALOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTS. 373, II E 374, III, DO CPC. EXPLORAÇÃO DE PECUÁRIA LEITEIRA. REPASSE DE PERCENTUAL DEVIDO AO PARCEIRO OUTORGANTE. ART. 4.º DO DECRETO 59.566/66. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 319 do CPC, a prova do pagamento é a quitação. 2. Em se tratando de parceria agrícola e pecuária, incumbe ao parceiro outorgado demonstrar que repassou, ao parceiro outorgante, a partilha dos frutos obtidos no imóvel rural, na forma contratada. 2. Restando demonstrado que o parceiro outorgado retirou do imóvel rural animais de propriedade do parceiro outorgante, incumbe-lhe o respectivo ressarcimento, cujo valor, não impugnado nos autos, nos termos do disposto nos art. 373, II, e 374, III, do CPC, deve corresponder ao estimado pelo proprietário. 3. Caracterizada a exploração de atividade leiteira, em animais e em imóvel de propriedade do parceiro outorgante, impõe-se ao parceiro outorgado o repasse da partilha dos frutos, na forma ajustada contratualmente entre as partes. 4. Rescindido o contrato de parceria agrícola, em razão da inadimplência do parceiro outorgado, improcede o pedido de reintegração de posse por ele formulado. 5. O inadimplemento contratual constitui mero dissabor, decorrente das relações comerciais, e não justifica a compensação por danos morais. 6. Apelação cível conhecida e não provida. 7. Recurso adesivo parcialmente conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-PR - APL: 00007575020168160183 PR 0000757-50.2016.8.16.0183 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLEMENTO UNILATERAL RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO LUCROS CESSANTES COMPROVADOS CONDENAÇÃO DO RÉU FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS QUANTUM FIXADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO RECURSO PROVIDO.

1. A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção que estipularem. Em outras palavras, no contrato de parceria há a divisão de lucros entre o parceiro outorgante e o parceiro outorgado, havendo a partilha dos riscos mesmo em se tratando de hipótese de força maior/caso fortuito do empreendimento rural.

2. Os lucros cessantes, espécie de dano material, representam o sobrestamento dos lucros auferidos pelo demandante em razão da rescisão contratual abrupta, consubstanciados nos prejuízos sofridos referente à safra produzida no ano em que seria colhida caso tivesse continuado atuando na lavoura cafeeira.

3. A rescisão unilateral e imotivada justifica o ressarcimento dos danos materiais sofridos, devendo o valor ser apurado na fase de liquidação de sentença.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - APL: 00021388420168080064, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

Também não tem respaldo legal a alegação de que a decisão agravada é
extra petita,
porque o objetivo do agravado é que os agravantes sejam compelidos a colher o café.

Tanto que opôs embargos de declaração contra a decisão liminar que havia determinado a colheita, objetivando a imposição de multa diária, que restou estabelecida pelo Juiz de Direito em R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso no cumprimento da liminar.

Pelo menos em tese, tal pedido tem o cunho cautelar de impor o cumprimento da obrigação assumida pelos agravantes e evitar a perda dos frutos do café, que fatalmente ocorrerá se não forem colhidos.

E a decisão recorrida impôs aos agravantes o cumprimento da obrigação que assumiram contratualmente, determinação que vigorará até que seja pronunciada a rescisão contratual pelo Poder Judiciário, objetivando impedir que haja risco ao resultado útil do processo.

Saliente-se, ainda, que em toda ação, de regra, os pedidos das partes são de impor obrigações contra a parte adversária. E tal fato, por si só, não importa que as partes estejam pleiteado direito alheio em nome próprio e, sim, pleiteando direito próprio para impor à parte contrária o ônus de suportar os encargos decorrentes da decisão.

Noutra parte, a suspensão da decisão recorrida é suscetível de causar
perigo de dano
inverso,
tanto

por colocar em
risco o resultado útil do processo
como porque
pode

provocar a perda d
os frutos do
café
se

estes não forem
colhidos
no tempo próprio
, resultando em prejuízo para ambas as partes.

Registre-se, ao final, que o pedido da ação de rescisão contratual nº 0000929-86.2019.8.08.0028, ajuizada por Angela Maria Viana dos Santos contra o agravado foi julgado improcedente,
decisão desafiada por
apelação interposta pela requerente,
mas
que ainda não foi remetida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002598-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
JULIANO VIANA DOS SANTOS
E
CINTIA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE PARCERIA RURAL – DECISÃO LIMINAR QUE IMPÕE AO PARCEIRO OUTORGADO O DEVER DE COLHER A SAFRA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VIGENTE ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção que estipularem.

2. - N
o contrato de parceria há a divisão de lucros entre o parceiro outorgante e o parceiro outorgado, havendo a partilha dos riscos mesmo em se tratando de hipótese de força maior
e ou
caso fortuito do empreendimento rural.

3. - A obrigação do parceiro outorgado de colher a safra permanece nos termos contratados até que ocorra a rescisão do contrato de parceria rural, revelando-se adequada à hipótese a decisão liminar que determina que a colheita seja realizada e que metade da safra seja entregue ao parceiro outorgante.

4. - Em toda ação, de regra, os pedidos das partes são de impor obrigações contra a parte adversária. E tal fato, por si só, não importa que as partes estejam pleiteado direito alheio em nome próprio e, sim, pleiteando direito próprio para impor à parte contrária o ônus de suportar os encargos decorrentes da decisão.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.